Tribunal: TJPA
Processo: 0800547-25.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800547-25.2020.8.14.0039

APELANTE: ANTONIA MENDES MESQUITA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO E INDICAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA DE DEPÓSITO DO VALOR TOMADO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais e dos danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros.

3.

A
questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

4.

R
evolvimento da tramitação processual. Na Petição Inicial (ID
5168966
), a autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não obstante o desconto de 27 (vinte e sete) parcelas até o ajuizamento da ação. Nã
o obstante a intempestividade da Contestação, consoante a Certidão ID
5168985
, o Banco apelante se manifestou na Petição ID
5168987, juntando aos autos o Contrato assinado pela autora (ID 5168988 - Pág. 3-6), cópias de seus documentos pessoais (ID 5168988 - Pág. 7), Comprovantes dos depósitos efetuados em favor da recorrida (ID 5168989 - Pág. 1-2 e 5168990 - Pág. 2), Extratos de Transações Bancárias em favor desta (ID 5168992 - Pág. 1-4), Extratos dos Contratos (ID 5168993 - Pág. 1-44), além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais não podem ser ignorados, mormente, porquanto os efeitos da revelia serem relativos, ou seja: não induzem de pronto a procedência da pretensão autoral.

5.

A
tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, salientando que, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil.

6.

A autora não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Petição ID
5168987
, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

8.

As demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão da autora ser beneficiária da Justiça Gratuita.

9.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A.

e

apelada

ANTONIA MENDES MESQUITA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
, ajuizada contra si por
ANTONIA MENDES MESQUITA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A ora apelada aforou a ação acima mencionada, afirmando não ter autorizado os descontos efetivados em sua conta bancária pelo banco requerido, desconhecendo inclusive a sua origem.

O feito seguiu tramitação (ID
5169004
), culminando com a prolatação de sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.Declarar a revelia do banco requerido; 2. Declarar a inexistência do débito impugnado pela autora (empréstimo consignado n.°
571656504
); 3. Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária computada do arbitramento; 4. Condenar o Banco demandado à repetição do indébito em dobro.

Consta ainda da decisão, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S. A.
apresentou recurso de Apelação (ID
5169008
).

Aduz que a revelia possui presunção relativa de veracidade dos fatos aduzidos pela parte autora, suscitando a regularidade da contratação
nº 571656504, celebrada em 29/08/2017, no valor de R$ 1.470,32 (hum mil quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$

39,80 (trinta e nove reais e oitenta centavos), mediante desconto em benefício previdenciário, salientando o depósito dos valores e a juntada do contrato e dos documentos pessoais da autora.

Afirma que o contrato impugnado trata-se, em verdade, de refinanciamento de contrato anterior, estando convalidado, uma vez que a autora usufruiu de todos os benefícios das avenças.

Pugna pela compensação dos valores disponibilizados em favor da autora, aduzindo a inexistência de dano material ou moral a ser reparado, à vista de irregularidade da contratação.

Sucessivamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório, afirmando a ocorrência de enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença atacada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
5169015
.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargadora Luiz Gonzaga da Costa Neto, que determinou redistribuição com fundamento na Emenda Regimental n.° 05/2016 (ID
5174818
).

Conclusos vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5229467
), tendo, em que pese a petição ID
5385572, a conciliação restado infrutífera
.

Instada a se manifestar (ID
5649662
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5679089
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18 de março de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito do recurso
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria da autora.

Desta feita, aprofundo-me na análise do mérito recursal trazido à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria devido, afastando a alegação de ato ilícito indenizável.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
5168966
), a autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não obstante o desconto de 27 (vinte e sete) parcelas até o ajuizamento da ação.

Ocorre que, não obstante a intempestividade da Contestação, consoante a Certidão ID
5168985
, o Banco apelante se manifestou na Petição ID
5168987
,
juntando aos autos o Contrato assinado pela autora (ID 5168988 - Pág. 3-6), cópias de seus documentos pessoais (ID 5168988 - Pág. 7), Comprovantes dos depósitos efetuados em favor da recorrida (ID 5168989 - Pág. 1-2 e 5168990 - Pág. 2), Extratos de Transações Bancárias em favor desta (ID 5168992 - Pág. 1-4), Extratos dos Contratos (ID 5168993 - Pág. 1-44), além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais não podem ser ignorados, mormente, porquanto os efeitos da revelia serem relativos, ou seja: não induzem de pronto a procedência da pretensão autoral, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO TESE DA OCORRÊNCIA DA REVELIA. TESE REJEITADA,
EFEITOS DA REVELIA RELATIVOS, NECESSIDADE DE OS FATOS ESTAREM DE ACORDO COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0042462-92.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 19.02.2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CENÁRIO PROBATÓRIO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça os efeitos da revelia são relativos e não ensejam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Se os elementos de convicção presentes nos autos não permitem concluir que o autor efetivamente adquiriu o veículo objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10000205312861002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Nesse sentido, importante consignar que a tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, salientando que, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, consoante o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

Aliás, a autora não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Petição ID
5168987
, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, a sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, as demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, além de condenar a autora ao pagamento do ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém, 29/09/2021